Tribunal: TJBA
Processo: 8031485-90.2025.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8031485-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA JOSÉ RONALDO DE CARVALHO e outros

Advogado(s): FABRICIO MALTEZ LOPES

REU: CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):DIEGO FERREIRA PIMENTEL

ACORDÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. MUNICÍPIO DE
FEIRA DE SANTANA/BA.
LEI MUNICIPAL Nº
4.278/2025.
GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO PARA
PORTADORES DE ANEMIA FALCIFORME E DE FIBROMIALGIA.
INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA.
CONFLUÊNCIA DOS REQUISITOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA S
USPENDER
OS EFEITOS DA NORMA
INQUINADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

(JOSÉ RONALDO DE CARVALHO)
, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 4.278/2025, promulgada pela Câmara Municipal de Feira de Santana em 15 de março de 2025, por entender que lesiona os artigos 1º, §§ 2º e 3º, 55, 77,
inciso
VII, e 161,
inciso
I, da Constituição do Estado da Bahia, bem como os artigos 2º e 30,
inciso
V, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
quest
ões

em discussão:

(i)
definir se a ausência de assinatura do Prefeito, na petição inicial, é obstáculo à resolução do mérito;
(ii)

avaliar, em sede de cognição sumária,
se
a legislação inquinada possui vício de iniciativa, padecendo de inconstitucionalidade formal, com o condão de causar danos ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do serviço público de transporte coletivo municipal, a ensejar o deferimento de tutela de urgência que suspenda seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

C
abe afastar a preliminar aventada, porquanto a mera ausência de assinatura do Prefeito, na petição inicial, não pode obstar a análise da violação constitucional suscitada. O excesso de formalismo não pode configurar obstáculo à prestação jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Questões formais têm como escopo a melhor tutela do direito material, e, por conseguinte, não podem ser compreendidas como impedimentos à tutela do direito material. Ademais, a Petição inicial foi devidamente instruída com o Decreto do Prefeito Municipal que nomeou Antônio Augusto Graça Leal
“para a sua recondução ao cargo de Procurador Geral do Município
” de Feira de Santana/BA.

4
.
V
erifica-se, em sede de cognição sumária,
a apontada afronta à Constituição do Estado da Bahia suscitada
pelo Requerente e endossada
pelo órgão ministerial.
De fato, vislumbra-se infringência aos artigos 1º, §§ 2º e 3º, 55,
72, 77, VII, 161, I, da Constituição do Estado da Bahia e artigos 2º e 30, V, da Constituição Federal, que encerram normas de reprodução obrigatória, e artigo 113 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da CRFB/88.

5. O
artigo 77, da Constituição do Estado das Bahia,
é
aplicável, por simetria, aos entes municipais.
Em paralelo,
o
Supremo Tribunal Federal
entende que a
implementação de isenção de tarifa no transporte coletivo municipal depende de lei cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo.

6
.
Há
presença de
periculum in mora,
porquanto a manutenção dos efeitos da norma ora impugnada pode acarretar desequilíbrio no contrato de concessão do serviço público de transporte coletivo. Logicamente, a concessão de gratuidade à parcela da população, mesmo que diminuta, repercute em novos custos à concessionária – o que, por si só, possui o condão de afetar o equilíbrio
econômico-
financeiro do contrato de concessão,
porquanto é gerado novo custo
sem previsão de dotação orçamentária ou de fonte de custeio.

7
.
Ao
prestar informações,
a CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
confirmou que o Projeto de Lei que resultou na legislação inquinada foi proposto por Vereador, e que não houve estudo de impacto financeiro algum, nem previsão de dotação orçamentária ou de fonte de custeio.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

8
.
DEFERI
DA
A MEDIDA CAUTELAR
para suspender, com efeito
ex nunc
, a eficácia da Lei Municipal n.º 4.278/2025, promulgada pela Câmara Municipal de Feira de Santana em 15 de março de 2025, até o julgamento final desta ação.

Tese de julgamento
:

“
Constatado,
em sede de cognição sumária,
que
a legislação inquinada possui vício de iniciativa, padecendo de inconstitucionalidade formal, com o condão de causar danos ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do serviço público de transporte coletivo municipal,
deve ser concedida
tutela de urgência que suspenda seus efeitos
”.

Dispositivos relevantes citados
:
artigos 1º, §§ 2º e 3º, 55, 72, 77, VII, 161, I, da Constituição do Estado da Bahia e artigos 2º e 30, V, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE n. 929.591-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27.10.2017; TJMG, Ação Direta Inconst: 10000221064108000 MG, Relator: Des. ARMANDO FREIRE, Data de Julgamento: 28/10/2022, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 04/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 8031485-90.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Requerente
,
o
PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
(JOSÉ RONALDO DE CARVALHO)
, e, como Requerid
a
,
a

CÂMARA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR
para suspender, com efeito
ex nunc
, a eficácia d
a Lei Municipal n.º 4.278/2025, promulgada pela Câmara Municipal de Feira de Santana em 15 de março de 2025,
até o julgamento final desta ação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 27 de agosto de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06